Tribunal: TJBA
Processo: 0000145-77.2010.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000145-77.2010.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

APELADO: Celidalva de Jesus Santos

Advogado(s)
:
LELIA KOTLINSKI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA SEM CONCURSO PÚBLICO. FGTS. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO COLETIVA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 64, §4º, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ADI 3.395/DF. TEMA 190/STF. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 608/STF. ARE 709.212/DF. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905/STJ. ADEQUAÇÃO À SEGMENTAÇÃO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Amargosa contra sentença que o condenou ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de todo o período laborado pela servidora temporária Celidalva de Jesus Santos (18/08/1988 a 31/03/2009), com prescrição trintenária, julgando improcedentes os demais pedidos. O Recorrente alega: (i) litispendência com a ação plúrima nº 0000322-75.2009.8.05.0006; (ii) nulidade por cerceamento de defesa decorrente do aproveitamento dos atos praticados perante a Justiça do Trabalho; (iii) suspensão do feito com base na ADI nº 3.395/DF; (iv) aplicação da prescrição quinquenal ao FGTS; e (v) redução dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação coletiva nº 0000322-75.2009.8.05.0006 induz litispendência para a presente demanda individual; (ii) verificar se o aproveitamento dos atos processuais praticados pela Justiça do Trabalho configura cerceamento de defesa; (iii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável à cobrança dos depósitos de FGTS, considerada a modulação de efeitos do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF); e (iv) definir os encargos moratórios incidentes sobre condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação coletiva não induz litispendência para a ação individual por ausência de tríplice identidade: o polo ativo é ocupado por legitimado extraordinário na coletiva e pelo próprio titular na individual; o pedido coletivo é obrigatoriamente genérico; e os períodos abrangidos divergem substancialmente, contemplando a ação plúrima a servidora apenas no interregno de 01/03/2004 a 31/12/2004, ao passo que a ação individual abrange de 1988 a 2009 (CPC, art. 337, §§1º a 3º).
4.
O art. 64, §4º, do CPC autoriza o aproveitamento dos atos processuais praticados pelo juízo declarado incompetente; inexiste nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), sendo insuficiente a alegação genérica de que o Recorrente pretendia produzir provas, sem indicação específica do dano à defesa.
5.
A ação foi ajuizada em 01/10/2009, antes do julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014); pela regra de transição da modulação de efeitos, aplica-se o prazo que se consume primeiro: o trintenário, contado de 18/08/1988, esgota-se em 18/08/2018, ao passo que o quinquenal modulado esgotaria em 13/11/2019; sendo anterior o primeiro, impõe-se a prescrição trintenária.
6.
Os encargos moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública envolvendo servidores obedecem à segmentação temporal fixada no Tema 905/STJ: 1% ao mês até julho/2001; 0,5% ao mês de agosto/2001 a junho/2009; remuneração da caderneta de poupança de julho/2009 a dezembro/2021; e taxa Selic a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021), sendo indevida a aplicação uniforme de 1% ao mês fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação coletiva em que determinada servidora figure como substituída não induz litispendência para a ação individual por ela proposta, dada a ausência de tríplice identidade entre as demandas, notadamente a divergência de partes no polo ativo e a diferença de extensão temporal dos pedidos.

2. Nas ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13/11/2019, em que o prazo prescricional trintenário contado do termo inicial se consume antes do quinquenal modulado contado de 13/11/2014, aplica-se a prescrição trintenária, conforme a regra de transição fixada pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX, e art. 37, §2º; CPC, arts. 5º, 6º, 64, §4º, 85, §4º, II, e 337, §§1º a 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13/11/2014 (Tema 608); STJ, AgInt no REsp 2.055.279/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27/06/2022, DJe 29/06/2022; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905); STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017 (Tema 810).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000145-77.2010.8.05.0006
, oriundos da Comarca de Amargosa, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
e como apelada
CELIDALVA DE JESUS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03